Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO FIXADO NA DATA EM QUE O LOCADOR OBTEVE A POSSE. COBRANÇA PROPORCIONAL DE IPTU/TLP. MULTA MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatária contra sentença que a condenou ao pagamento de aluguéis, IPTU/TLP proporcional referente ao exercício financeiro de 2021, multa moratória e multa contratual compensatória, em razão de inadimplemento no contrato de locação de imóvel residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a data efetiva de desocupação do imóvel para fins de encerramento da locação e cobrança de aluguéis; (ii) estabelecer a forma de cálculo do IPTU/TLP relativo ao exercício de 2021; (iii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à multa moratória prevista no contrato; e (iv) determinar a possibilidade de cumulação da multa moratória com a multa compensatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar aluguéis e encargos da locação persiste até a efetiva devolução das chaves ao locador, sendo ônus do locatário comprovar a entrega, conforme art. 373, II, do CPC e arts. 23, III, e 39 da Lei no 8.245/1991.
4. A mera desocupação não extingue a locação, exigindo-se a entrega formal das chaves ou imissão de posse do locador.
5. Provas testemunhais e circunstanciais indicam que o locador só retomou a posse em 25/08/2021, ante o abandono do imóvel, fixando-se esta data como termo final do contrato e marco para cobrança dos aluguéis de junho, julho e agosto de 2021.
6. A cobrança do IPTU/TLP deve observar a responsabilidade contratual da locatária, mas proporcionalmente ao período de 1o/01/2021 a 25/08/2021.
7. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações locatícias regidas pela Lei no 8.245/1991, sendo válida a multa moratória contratada em 10% sobre o débito.
8. A multa compensatória prevista na cláusula genérica do contrato e a multa moratória possuem o mesmo fato gerador – inadimplemento de aluguéis e encargos, no caso, IPTU/TLP –, sendo incabível a cumulação, sob pena de bis in idem.
9. É permitida a compensação do valor da multa moratória com o montante dado em caução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, caput e §1o; Lei no 8.245/1991, arts. 4o, 12, §1o, 23, I e III, 39 e 66; CC, arts. 408 a 416; CDC, art. 52, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825369, 07077200220198070014, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1157575, 07108697920188070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/03/2019; TJDFT, Acórdão 1422331, 0726702-38.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 11/05/2022; TJDFT, Acórdão 1822921, 0710305-04.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 06/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.972.293/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão 1180132, 07010553420188070004, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/06/2019.

(jp)